Tribunal: TJES
Processo: 5028713-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Voluntária; Averbação / Contagem de Tempo Especial; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028713-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA MARTINS GONCALVES e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5028713-91.2021.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES:
SILVANA MARTINS GONCALVES; MUNICÍPIO DE VITÓRIA; e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
RECORRIDOS:
SILVANA MARTINS GONCALVES; MUNICÍPIO DE VITÓRIA; e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BERÇARISTA. POSSE EM 20/12/1995. EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ALTERAÇÃO NO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM 2014, TENDO SIDO ALTERADA A CONDIÇÃO DA AUTORA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. POSTERIORMENTE, A AUTORA RETORNOU PARA REGÊNCIA DE CLASSE ENTRE 14/12/2016 A 02/04/2019. APÓS O REFERIDO PERÍODO, A PARTE AUTORA FOI TRANSFERIDA, MAIS UMA VEZ, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. PUGNA, NESTES TERMOS, PELO RECONHECIMENTO DE QUE, DESDE SEU INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ A ATUALIDADE, SEMPRE ATUOU NO MAGISTÉRIO, NO INTUITO DE TER COMPUTADO O TEMPO ESPECIAL DE PROFESSORA PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS.
A SENTENÇA DE ORIGEM JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
,
RECONHECENDO O DIREITO DA AUTORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1995 E 2001 E ENTRE 2005 E 2019
. INCONFORMADAS, TANTO A AUTORA QUANTO AS RÉS INTERPUSERAM RECURSO INOMINADO. DO MÉRITO.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). AO ANALISAR OS AUTOS, NOTA-SE QUE A AUTORA, EFETIVAMENTE, ATUOU EM REGÊNCIA DE CLASSE NOS PERÍODOS RECONHECIDOS NO ATO SENTENCIAL, QUE SÃO OS COMPREENDIDOS ENTRE 1995 A 2001 E 2005 A 2019. VALE DESTACAR QUE
RECONHECER O DIREITO DA AUTORA EM TER COMPUTADO O TEMPO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA PEB-I “EDUCAÇÃO INFANTIL” COMO TEMPO ESPECIAL DO MAGISTÉRIO, EM VERDADE, NÃO VIOLA AS REGRAS DO CONCURSO PÚBLICO, POIS RESTOU DEMONSTRADO QUE A AUTORA FOI APROVADA NO CONCURSO DE BERÇARISTA E ATUAVA COMO REGENTE DE CLASSE DURANTE O PERÍODO DECLARADO NA SENTENÇA. POR FIM, APESAR DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA, ENTENDE-SE QUE ESTA COMPROVOU ATUAR COMO REGENTE DE CLASSE APENAS N
OS PERÍODOS COMPREENDIDOS ENTRE 1995 A 2001 E 2005 A 2019. NÃO HÁ DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVEM AS RAZÕES RECURSAIS DA AUTORA, DE MODO A ALTERAR O REFERIDO PONTO. ALÉM DISSO, EM AUDIÊNCIA, AS TESTEMUNHAS OUVIDAS CONFIRMARAM QUE A AUTORA ATUA NO SETOR ADMINISTRATIVO E NÃO EM REGÊNCIA DE CLASSE. DESSA FORMA, MANTÉM-SE INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
AS RÉS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). SEM COBRANÇA DE CUSTAS ÀS RÉS POR FORÇA DE LEI. POR SUA VEZ,
CONDENA-SE
A AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)